Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET – PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA – NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor, policial civil do Distrito Federal, alega que ao realizar pesquisa no site de busca réu, utilizando-se como parâmetro seu número de seu telefone celular (98317-xxxx), são exibidos “todos os seus dados pessoais”, como nome e endereço. Informa também que seu nome aparece vinculado a um número de CNPJ de sua titularidade, mas já baixado há anos. Narra que tal circunstância (exposição de dados) causa riscos para si e sua família, notadamente, dada a atividade profissional desempenhada.
2. Como não obteve sucesso na via administrativa, pede seja o réu condenado a retirar de seu banco de dados de busca, os dados do requerente, tais como nome, endereço e demais dados pessoais vinculados ao telefone 98317 xxxx.
3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Acerca do tema, no julgamento do REsp 1660168 / RJ de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze restou consignado: “[...] A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento reiterado no sentido de afastar a responsabilidade de buscadores da internet pelos resultados de busca apresentados, reconhecendo a impossibilidade de lhe atribuir a função de censor e impondo ao prejudicado o direcionamento de sua pretensão contra os provedores de conteúdo, responsáveis pela disponibilização do conteúdo indevido na internet. Precedentes. Há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em que é necessária a intervenção pontual do Poder Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais e resultados da busca, que não guardam relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo [...]”.
4. Extrai-se do precedente que a regra geral é a do afastamento da responsabilidade dos buscadores como o réu, quanto aos resultados gerados pela pesquisa, exceto em situações muito peculiares: quando tais resultados tragam dados pessoais sem interesse público de informação por ser eminentemente privado ou pelo tempo já transcorrido.
5. Da aplicação da interpretação acima à hipótese dos autos, sobressai que não assiste razão ao autor. Primeiramente porque o parâmetro de busca adotado não foi seu nome, mas sim um número de telefone celular, dado que, geralmente não é público, mas sim se limita, quando muito, ao conhecimento do círculo de relações do proprietário do terminal telefônico.
6. Ademais, é de se ver das telas trazidas pelo autor juntamente com a inicial (ID Num. 59142335 - Pág. 1 e ID Num. 59142340 - Pág. 1) que o resultado obtido na busca não traz dados sensíveis, merecedores de acesso restrito ou mesmo capazes de tornar vulnerável o autor, pois refere apenas seu nome e o nome “Da Vinci Pizzas Delivery” localizada na “Avenida Pau Brasil”. Como o próprio autor confessa na inicial, já foi ligado a tal pessoa jurídica e isso, por si só, é informação pública passível de ser encontrada em registros na Junta Comercial respectiva e, por certo, não traz perigo à atividade profissional agora desenvolvida pelo requerente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.